Tribunal: TJES
Processo: 5004783-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004783-15.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: TIM S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004783-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TIM S.A.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO MORAIS ADDUM - ES16372-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 1651024, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução manejados por
TIM S/A
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/19 do evento 1651028, o ente público apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
ainda que a empresa apelada tivesse solucionado o problema do consumidor em momento anterior à citada audiência de conciliação, tal fato não a eximiria de comparecer ao referido ato. Isso porque, para os casos em que o demandado não comparece à audiência de conciliação, a legislação que rege a matéria prevê a imediata conclusão dos autos para decisão administrativa, providência devidamente observada pelo PROCON de Vitória.
” (fl. 07);
(II)
“
a empresa apelada violou o disposto no
art. 55, § 4.º do CDC e no art. 33, § 2.º do Decreto Federal n.º 2.181/1997, abaixo transcritos, que punem a desobediência, caracterizada no caso em tela pelo desrespeito à convocação do PROCON Municipal para o comparecimento à Audiência de Conciliação
” (fl. 08); e que

(III
)
“
seja pela clareza da isenção fixada no art. 39 da LEF – Lei Nacional [e não federal], seja pelo pacífico entendimento jurisprudencial, não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais
” (fls. 18/19).

Dessa forma, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, pleiteia que seja isenta das custas processuais, dada a regra do artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

No r. despacho do evento 1654666, determinei a intimação da empresa de telefonia apelada pelo Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) para apresentar contrarrazões, já que o ato de ciência (evento 1651030) não tinha observado as diretrizes do Ato Normativo Conjunto nº 037/20 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Embora devidamente intimada no dia 23 de setembro de 2021, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta, segundo a r. certidão do evento 2430870.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 1651024, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução manejados por
TIM S/A
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
não obstante a irregularidade proveniente da ausência da empresa à audiência, a embargante diligenciou justificando sua ausência, dias após a realização do ato, oferecendo, inclusive, proposta de acordo no sentido de atender à demanda do consumidor. Fatos que foram preteridos pelo PROCON em sua decisão que, sequer mencionou os esclarecimentos e a proposta realizada pela empresa.
” (evento 1651024).

Salientou que foi “
claro o prejuízo enfrentado pela embargante, tendo em vista que foi condenado por não comparecer à audiência, entretanto não se tratou de uma ausência deliberada, injustificada. Além de a empresa ter apresentado justificativa poucos dias após a realização da audiência, requereu a designação de nova data, propondo, desde logo, acordo para atender os termos na forma solicitada pelo consumidor.
” (evento 1651024).

Ponderou que o ente público embargado/apelante não goza de isenção de custas, de acordo com o artigo 19, inciso II, da Lei Estadual nº 9.974/13, mas apenas está dispensado de adiantar as despesas processuais.

Por isso, condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o consumidor Leonardo Fantin Lopes apresentou a reclamação nº 0112-019.136-3 perante o órgão municipal de defesa do consumidor (fls. 01/02 do evento 1650997), tendo relatado que a Tim S/A realizou cobranças abusivas.

Percebe-se que a empresa embargante/apelada não compareceu à audiência de conciliação realizada no PROCON de Vitória no dia 08 de março de 2013 (fl. 04 do evento 1650998), circunstância que culminou na aplicação de multa (fls. 04/11 do evento 1651000 e fls. 01/02 do evento 1651001) no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) pelo desrespeito à notificação (fl. 03 do evento 1650998) de comparecimento à audiência.

Ocorre que a empresa de telefonia apresentou justificativa idônea (fls. 08/09 do evento 1650998) para a ausência à audiência de conciliação, já que apenas recebeu a notificação do PROCON de Vitória posteriormente à realização do referido ato (fls. 09/15 do evento 1650998).

Ademais, constata-se que foi ofertada proposta de acordo nos moldes pretendidos pelo consumidor (fls. 05/06 do evento 1650998) e foi requerida a designação de nova audiência, o que revela que a apelada buscou remediar adequadamente a situação. Aliás, o órgão municipal sequer sopesou essas peculiaridades fáticas.

Impende destacar que é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de ser indevida a incidência de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação administrativa nas hipóteses em que não há prejuízo ao consumidor, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFORMAÇÕES PRESTADAS TEMPESTIVAMENTE NULIDADE CONFIGURADA INSUBSISTÊNCIA DA MULTA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. perfeitamente possível que o Poder Judiciário, excepcionalmente, analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades.
2. Na espécie, a penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, designada no âmbito do PROCON Municipal. Contudo, a empresa reclamada prestou informações antes da data da audiência, e antes de proferida a decisão pelo PROCON Municipal, respeitando o princípio da informação.
3. O Decreto Municipal 11.738/03, que trata do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, prevê em seu art. 13 a possibilidade do reclamado apresentar defesa no prazo de dez dias, a contar da data de audiência de conciliação, ainda que não tenha comparecido a referida audiência. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190304766, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO DO FORNECEDOR. INFORMAÇÕES PRESTADAS ANTES DA DECISÃO. PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A multa restou aplicada à Agravante sem qualquer espécie de possibilidade de defesa, impondo p Município a sanção pelo simples não comparecimento à audiência, sem atenção ao contraditório ou à ampla defesa. II – A prévia oitiva da parte potencialmente prejudicada, assim como a consideração de seus argumentos, é providência que se impõe, sob pena de malferir a garantia outorgada pelo art. 5º, LV, de CF. Precedente desta Corte
III – A análise da documentação acostada à exordial revela que as informações pertinentes ao caso da consumidora reclamante foram devidamente prestadas ao tempo da primeira audiência realizada, inclusive com proposta formal de acordo.
IV – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306888, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Por outro lado, saliento que a sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, dado o ônus sucumbencial recíproco. Nessa linha de entendimento:

EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO. 1
. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO VENCIDO. CUSTAS PROCESSUAIS.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos em execução fiscal. Se vencida, deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária.
(Lei n. 6.830, art. 39, parágrafo único). (TJES, Classe: Apelação, 069120076935, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer que a municipalidade goza da isenção de custas prevista no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, verba que somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA – NULIDADE DA SANÇÃO –
ISENÇÃO DE CUSTAS DA MUNICIPALIDADE –
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1
.
Foi indevida a incidência de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação administrativa, já que não houve prejuízo ao consumidor.

2.
A empresa de telefonia apresentou justificativa idônea quanto à ausência à audiência de conciliação, bem como ofertou proposta de acordo nos moldes almejados pelo consumidor reclamante, circunstâncias que sequer foram apreciadas pelo órgão municipal.

3.
A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida em sede de embargos à execução fiscal, devendo ressarcir parcialmente o valor das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, haja vista o ônus sucumbencial recíproco.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.